Tribunal: TJSP
Processo: 1017161-69.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Indenização – Imóvel cedido ao filho e nora (autora) para nele residirem na constância do matrimônio – Rompimento da relação conjugal – Autora que pretende o pagamento de indenização por benfeitorias realizadas no bem – Impossibilidade – Ausência de comprovação do custeio – Dano moral não caracterizado – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos

Ementa:
*Indenização – Imóvel cedido ao filho e nora (autora) para nele residirem na constância do matrimônio – Rompimento da relação conjugal – Autora que pretende o pagamento de indenização por benfeitorias realizadas no bem – Impossibilidade – Ausência de comprovação do custeio – Dano moral não caracterizado – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*